Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002602-80.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 12869319, os presentes embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes para acolher os valores trazidos pelo DISTRITO FEDERAL, a título de custeio do benefício alimentação. Em face da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, observada a isenção legal quanto ao DISTRITO FEDERAL. No ID: 12869320, houve a interposição de RE pelo DF, tendo a desistência sido homologada ao ID: 16993315, no bojo da Ação Executiva n. 0004801-12.2008.8.07.0000. Com efeito, homologada a desistência total do recurso extraordinário interposto nos embargos em exame, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 12 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador